Tribunal: TJDFT
Processo: 0728797-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728797-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MONTURIL REGO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Para fins de aferição de tempestividade do Agravo de Instrumento, oficie-se ao Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF para que mande certificar nos autos (no 0701544-87.2022.8.07.0018) a data da publicação da decisão proferida no dia 06/04/2022 (ID 120975154), tendo em vista que não consta informação da publicação no Expediente. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora